Tribunal: TJSP
Processo: 1019876-42.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
DECLARATÓRIA. Prestação de serviços. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Prescrição da lesão (art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil). Reconhecimento. Crédito não mais dotado de exigibilidade judicial. Prescrição da lesão que veda a busca judicial do crédito, mas mantém incólume direito subjetivo do credor. Hipótese de conversão do dever jurídico de pagar em obrigação natural.

Ementa:

DECLARATÓRIA. Prestação de serviços. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Prescrição da lesão (art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil). Reconhecimento. Crédito não mais dotado de exigibilidade judicial. Prescrição da lesão que veda a busca judicial do crédito, mas mantém incólume direito subjetivo do credor. Hipótese de conversão do dever jurídico de pagar em obrigação natural. Doutrina e orientação do STJ.
Pleito específico para exclusão da plataforma Serasa Limpa Nome. Inobstante a legalidade do sistema "credit scoring", por força do art. 5o, incisos I, III e IV da Lei Federal no 12.414/2011 (lei do cadastro positivo), a solução verte da incidência do art. 43, §§ 1° e 5°, do CDC, a qual impõe que não haja informações alusivas a situações jurídicas cujo núcleo supere cinco (5) anos. Sentença mantida.
Honorários advocatícios fixados por equidade. Manutenção, a fim de evitar valores aviltantes. Sentença mantida. Recurso desprovido.